Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Ementa: Direito à saúde. Apelação cível. Fornecimento de medicamento. Necessidade do medicamento prescrito. Pembrolizumabe (keytruda). Ineficácia de outros fármacos disponíveis no sus. Honorários advocatícios. Valor da causa baixo. Fixação por apreciação equitativa. Tabela da oab. Natureza meramente orientadora. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas por Autor e Réu contra sentença que deferiu o fornecimento de medicamento PEMBROLIZUMABE (Keytruda) para tratamento de linfoma de Hodgkin clássico (CID 10 C81). O Autor visa à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados e, o Distrito Federal, a reforma da sentença, com a improcedência do pleito autoral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos previstos na Tese 106, STJ, à luz das determinações constantes do Tema 1.234 do STF; (ii) se a negativa administrativa do tratamento se sustenta, à luz das determinações constantes do Tema 1.234 do STF; (iii) se o valor dos honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa segue os critérios adotados por nosso ordenamento jurídico; (iv) se devem ser adotados os valores constantes na Tabela de Honorários do Conselho Seccional da OAB.
III. Razões de decidir
3. Restou comprovado nos autos que o medicamento prescrito é fundamental para o tratamento da doença do Autor. Esse ponto foi reforçado por parecer do NATJUS, que se posicionou favoravelmente à demanda, caso a opção medicamentosa recomendada pelos protocolos do SUS não esteja sendo disponibilizada na rede pública de saúde, como, de fato, acabou sendo demonstrado nos autos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, estabeleceu requisitos para o fornecimento de medicamentos, os quais foram preenchidos, segundo a prova dos autos.
5. O Tema 1.234 do STF estabeleceu que o ente público deve justificar a recusa do fornecimento do medicamento prescrito, o que não se verificou no caso.
6. Rejeitar o tratamento a um paciente em estado grave, como o dos autos, e sem justificativa plausível, já que os medicamentos que existem no SUS não lhe têm valia terapêutica, é colocá-lo numa situação de desamparo constitucionalmente inaceitável, o que não condiz com a orientação promanada do Supremo Tribunal Federal que se extrai da leitura atenta das considerações constantes do Tema 1.234.
7. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC.
8. É certo que, com relação à apreciação equitativa com observância dos valores recomendados pela OAB, mesmo antes da introdução do §8-A ao artigo 85 do CPC pela Lei no14.365/2022, o STJ possuía entendimento consolidado de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes.
9. Considerando que o caso em tela consiste em demanda cujo pedido tem natureza simples e cuja tramitação foi célere e sem necessidade de dilação probatória, sendo a causa de pouca complexidade, não sendo necessário o desenvolvimento de teses complexas e trabalhosas na defesa dos interesses da parte e, levando em conta, ainda, que o arbitramento de honorários no valor almejado pela parte autora implicaria enriquecimento ilícito em detrimento do erário, não correspondendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada a fixação da verba honorária sucumbencial, por apreciação equitativa, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), observado o baixo valor dado à causa (R$ 1.000,00), nos termos do art. 85, § § 2o e 8o, do CPC.
IV. Dispositivo
10. Recursos do Autor e do Réu desprovidos.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § § § 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.234, STF; Tese 106, STJ.